Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA APELADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 24a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 01/09/2021, conforme certidão de ID 28139478. Os apelantes SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LIMITADA, PEDRO CALMON MENDES e LÚCIA ORTÊNCIA PRIETO AVILA, postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 28199235. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator